Tribunal: TJDFT
Processo: 0762039-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0762039-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRALDA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital